Tribunal: TJDFT
Processo: 0726937-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726937-73.2019.8.07.0000 RECORRENTES: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT RECORRIDO: MAURITI CARDOSO DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. 1. O agravante, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão, que indeferiu pedido de penhora de verba remuneratória do devedor. 2. É defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual se operou a preclusão. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 85, §14, 833 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a penhora da aposentadoria é matéria de ordem pública sem sujeição à preclusão. Pleiteiam o deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da aposentadoria para fim de garantir o pagamento da dívida de honorários advocatícios que possui natureza alimentar. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados do TJMG e TRT 12. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §14, 833 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a decisão combatida se encontra em consonância com a orientação da Corte Superior, no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCORPORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA PELO RECORRENTE. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020). ....... 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1027166/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023